Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO FORNECIDOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ERRO INJUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a restituir o valor de R$ 17.985,30 (dezessete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), de forma simples, e a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de indenização por danos morais.

2. Na origem a autora ajuizou ação de indenização de danos materiais e morais. Narrou que efetivou contrato de prestação de serviços de telefonia, mas que os serviços não foram prestados de forma eficiente, razão pela qual solicitou o cancelamento e devolução dos valores pagos. Afirmou que a ré apurou em dezembro de 2022, por meio de sua ouvidoria, que foram abertos diversos protocolos mensais para regular atendimento na unidade consumidora, evidenciando que não fez uso de seus serviços. Sustentou que os valores não foram restituídos e que seu nome foi inserido indevidamente no cadastro de maus pagadores, em decorrência do contrato de fidelidade não pago. Aduziu que, além da falha na prestação dos serviços, a ré realizou cobranças indevidas, expôs o seu nome e a sua imagem ao ridículo e constrangeu perante terceiros. Requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e a exclusão do seu nome nos cadastros internos e externos, bem como a condenação em restituir em dobro o valor de R$ 17.985,30 (dezessete mil e novecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos) e à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular apresentado pela ré (ID no 51987800). Preparo não recolhido pela autora, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID no 51946662 e 52055205).

4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na ausência de comprovação do pagamento dos valores cuja restituição se pleiteia e da negativação nos cadastros dos devedores, a possibilidade de restituição dos valores discutidos em dobro e a respectiva majoração do valor dos danos morais.

5. Em suas razões recursais, a autora sustentou que é devida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como o valor arbitrado em danos morais deve ser majorado.

6. A ré, por sua vez, apresentou razões recursais no sentido de que não há nos autos qualquer comprovação do pagamento dos valores que a autora entende indevidos, razão pela qual não há motivo para restituição. Assegurou que não há comprovação de que o nome da autora fora de fato negativado.

7. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos.

8. Com relação à preliminar de intempestividade do recurso da parte ré, o recurso é tempestivo, tendo em vista que a empresa é cadastrada como parceiro eletrônico junto a este Tribunal, por essa razão o sistema registrou ciência no dia 25/09/2023, e o prazo para interposição do recurso foi até o dia 09/10/2023. Quanto ao não conhecimento do recurso por inovação recursal, razão não assiste a autora, porquanto os documentos apresentados com o recurso, coincidem com aqueles deduzidos na peça de defesa apresentada pela ré. Preliminares suscitadas em contrarrazões da autora rejeitadas. Recurso conhecido.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

10. Em que pese a ré sustentar que não há comprovação do pagamento dos valores em que se pretende a restituição, a autora se desincumbiu em provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, pois juntou documento elaborado e encaminhado pela própria empresa, em que reconhece que os serviços não foram disponibilizados da forma como contratados, bem como consta que a consumidora efetuou o pagamento total das faturas no valor de R$ 17.985,30 (dezessete mil e novecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos). Ademais, verifica-se no referido documento que a ré apresentou proposta de acordo para o reembolso integral do valor (ID 51946655).

11. Com efeito, cabe a empresa ré, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar que não houve falhas na prestação do serviço ou que a autora não efetivou os pagamentos devidos (art. 14, §3o, II, do CDC), ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

12. Por outro lado, acerca da negativação no cadastro restritivo ao crédito, para verificar se houve inclusão ou manutenção de nome nos cadastros de inadimplentes faz-se necessária a apresentação de documento hábil, emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, discriminando a existência de apontamento ou que nada consta no nome do consumidor. Nesse sentido: Acórdão 1283984, 07170648620198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

13. Na hipótese, verifica-se que a empresa ré comprovou, de forma inequívoca, a ausência de qualquer anotação negativa no nome da autora (art. 373, II, CPC), inclusive acostou cópias das telas sistêmicas de consultas dos cadastros SCPC e Serasa, nas quais não consta o nome da autora (ID 51946651 - pág. 10/11, 51987797 e 51987798). Além disso, no mesmo documento juntado pela autora, demonstra que não constam anotações no cadastro de inadimplentes (ID 51946655 - pág. 5).

14. Segundo entendimento do STJ, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).

15. Desse modo, na espécie, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer direito da personalidade da autora suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.

16. Quanto à restituição dos valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle.

17. A regra estabelecida no CDC deve ser aplicada pela situação fática se enquadrar na hipótese legal e pela ausência de engano justificável por parte da empresa ré. Assim, os fatos descritos geram para a autora o direito à restituição em dobro pelos valores pagos indevidamente.

18. Recursos conhecidos. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recursos parcialmente providos.

19. Sentença parcialmente reformada para condenar a ré a restituir em dobro à parte autora o valor de R$ 17.985,30 (dezessete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), devidamente atualizado pelo INPC e incidentes juros legais de 1% ao mês, ambos a contar da data da citação, e para afastar a condenação por danos morais.

20. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.